Tribunal: STF
Processo: Rcl 53899
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ana Paula Pereira da Silva opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se os parâmetros fixados na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG).



    A parte embargante sustenta omissão aos pleitos formulados em contestação relativos à assistência judiciária gratuita, impugnação ao valor da causa, bem como aos fundamentos expendidos acerca da falta da aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocado; e do óbice da impossibilidade de revolvimento fático-probatório e da apreciação de matéria de índole infraconstitucional.



    Requer o acolhimentos dos aclaratórios com efeitos modificativos a fim de “declarar-se nulo o julgamento do mérito da ‘reclamação constitucional’ antes do enfrentamento das prejudiciais suscitadas.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que não há falar em omissão quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, pois tal benefício foi deferido à embargante na ocasião do julgamento de mérito desta reclamação (e-Doc 64, p. 6).



    Outrossim, no que se refere a omissão apontada quanto ao enfrentamento das questões concernentes falta da aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocado; e do óbice fundado na alegada impossibilidade de revolvimento fático-probatório e da necessidade de apreciação de matéria infraconstitucional, o recurso não merece prosperar.



    A procedência da reclamação tem como referência o julgado na ADPF nº 324/DF e na tese do Tema nº 725 da repercussão geral (RE nº 958.252 RG), reforçada pela conclusão a que se chegou na Rcl 47843 AgR, (DJe de 7/4/22) - no sentido da licitude da “terceirização por ‘pejotização’” também em alusão aos paradigmas -, diante da ausência da condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica, como na hipótese dos autos, a qual consiste na contratação de profissional liberal da área jurídica para atuar em escritório de advocacia.



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3961 - igualmente indicados pelo reclamante (ora embargado) como paradigmas na presente reclamatória -, reforça o juízo de procedência do pedido nos autos e, portanto, a rejeição do recurso ora em análise. Nesses precedentes, restou consignado:



    “[...] 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. [...]” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20)



    As razões apresentadas em contestação não são suficientes para infirmar o juízo de procedência da reclamatória com fundamento na compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa afirmada nos precedentes vinculantes do STF indicados como paradigmas nesta ação, não configurando omissão o não enfrentamento específico das razões suscitadas.



    Nesse sentido, destaco que no julgamento do AI-QO-RG 791.292/PE (Tema 339 RG), esta Corte, interpretando os artigos 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição Federal, foi estabelecido que tais normas não exigem que a decisão judicial aborde todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que demonstre as razões consideradas suficientes para fundamentar o convencimento do juiz. Vide a ementa do julgado:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.(AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)



    Por outro lado, quanto à alegada omissão à preliminar de impugnação do valor da causa, tenho que o valor de R$ 50.0000 (cinquenta mil reais) indicado na inicial deve ser adequado ao valor de R$ 732.053,71 (setecentos e trinta e dois mil e cinquenta e três reais e setenta e um centavos), homologado nos autos da Execução Provisória nº 0010690-42.2020.5.03.0014,—conforme informado na própria inicial (e-Doc 1, p. 18) e no demonstrativo dos valores apurados constante no e-Doc 29, p. 1—, decorrente da condenação da parte reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas oriundo do vínculo de emprego entre as partes reconhecido no ato reclamado, o qual se pretende a sua cassação com o ajuizamento da presente reclamação, valor esse, portanto, que corresponde ao proveito econômico perseguido pela parte reclamante, nos termos do § 3º do art. 292 do CPC.



    Ante o acolhimento dos embargos declaratórios para ajustar o valor atribuído à causa, revejo o critério adotado na decisão embargada para a fixação dos honorários sucumbenciais e defino os honorários, por equidade, no montante de correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, no valor vigente na data desta decisão, conforme autorizado pela jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. QUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO QUANTUM ARBITRADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo da parte com o quantum arbitrado à título de honorários sucumbenciais. 3. A contradição que autoriza o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, e não a supostamente existente entre julgados diversos. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido, em hipóteses nas quais o valor da causa e/ou do proveito econômico almejado seja muito alto, a arbitração de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARcl 43869 AgR-ED-segundos-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/12/21)



    Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração, apenas para realizar o juízo de adequação do valor da causa para R$ 732.053,71 (setecentos e trinta e dois mil e cinquenta e três reais e setenta e um centavos), alterando o critério de fixação dos honorários sucumbenciais, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente